Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA CONDUTORA QUE CRUZA VIA PRINCIPAL. CULPA EXCLUSIVA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITA. PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condená-la a pagar ao réu/recorrido a quantia de R$ 3.019,00 (três mil e dezenove reais), a título danos materiais relativos a acidente de trânsito.
3. Conforme exposto na inicial, o veículo VW Voyage, conduzido pelo recorrido, teria avançado o sinal vermelho e atingido o veículo alugado Hyundai HB20 conduzido pela recorrente, cujos fatos teriam ocorrido na via inferior ao viaduto da BR020, cruzamento com a via marginal, localizados na entrada da região administrativa de Sobradinho. Pelo exposto, a recorrente requer a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 4.480,00 (franquia de seguro); R$ 19,98 (transporte por aplicativo à locadora); R$ 23,10 (cobertura a terceiros cobrada pela locadora); R$ 126,00 (guincho) e R$ 87,96 (taxa de serviço cobrada pela locadora).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)a autora cruzou a via sem respeitar a regra de preferência do veículo do réu, que trafegava pela via para a qual o semáforo estava verde, portanto, aberto para seguir, de forma que a autora, ultrapassando o sinal que estava vermelho para seu veículo, desrespeitou as regras de trânsito e interceptou a trajetória do veículo do réu”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença fundamentou-se unicamente em depoimento prestado por testemunha que se encontrava no interior do veículo do recorrido. Com isso, sustenta a parcialidade da testemunha, que seria colega de trabalho do recorrido. Também aduz que a sentença não teria considerado os croquis e vídeos juntados aos autos. Tece comentários acerca de conceitos da física. Acrescenta que a culpa exclusiva não restou cabalmente demonstrada. Ao final, pede a procedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da culpa recíproca, de modo a exonerar a recorrente. Por fim, em razão de inexistir juízo de certeza quanto à culpa, pede seja afasta qualquer responsabilidade atribuída a si.
6. Contrarrazões ao ID 71827392.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 72077322, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria comprovada a culpa exclusiva da recorrente, ou eventual culpa recíproca das partes.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
10. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
11. No caso, o conjunto probatório, especialmente o relatório emitido pela Polícia Rodoviária Federal (ID 71827357) e a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, convergem para a culpa exclusiva da recorrente. Nesse contexto, as provas apontam que a recorrente, sem adotar as devidas cautelas, estando, inclusive, ao telefone celular, conforme aponta o relatório da PRF, interceptou a trajetória do veículo do recorrido, que se encontrava na via marginal à BR-020.
12. Por sua vez, o depoimento prestado em audiência, no qual a recorrente não apresentou contradita para indicar, no tempo processual adequado, eventual suspeição da testemunha, aponta que a recorrente não observou o semáforo fechado para a via em que se encontrava, o que corrobora a declaração prestada por agente da PRF, de que se encontrava ao telefone celular. Por outro lado, os arquivos de vídeo armazenados no repositório virtual “Google Drive” (ID 71827317) não esclarecem a dinâmica dos fatos, de modo que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, CPC).
13. Escorreita, portanto, a sentença, e o dever de reparar (artigos 186 e 927 do Código Civil), não havendo que se falar em culpa concorrente, o que conduz à improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação em sede de pedido contraposto, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 34 do CTB.
Art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.